Tribunal: TJBA
Processo: 8025659-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025659-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIFATIMA ROXA DE AGUIAR ALVES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, INGRID RAFAELLE MACHADO BELTRAO, MARIA GABRIELA ROCHA AZEVEDO, ESTELITA MARIA MENEZES DA ROCHA, JOSEMI PAULO BEZERRA FILHO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a concessão da medida. Os agravantes alegam residirem em imóvel rural desprovido de energia elétrica há mais de dois anos, situação que compromete sua subsistência e dignidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do CPC, em razão da demora injustificada da concessionária de energia elétrica na ligação de unidade consumidora em zona rural.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, deve observar os princípios da continuidade, eficiência e dignidade da pessoa humana, sendo assegurada por normas constitucionais e infraconstitucionais.
4. A documentação anexada demonstra que os agravantes realizaram reiteradas solicitações à concessionária, que foram indeferidas ou reprogramadas sem justificativa técnica adequada.
5. A inércia da empresa, que prevê a execução da ligação apenas para julho de 2025, extrapola os prazos regulamentares estabelecidos pela ANEEL, caracterizando falha na prestação do serviço.
6. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da privação prolongada de serviço essencial à vida digna e à atividade produtiva dos agravantes.
7. Decisão monocrática anterior concedeu efeito suspensivo com natureza ativa, impondo à concessionária a obrigação de efetuar a ligação elétrica em 45 dias, sob pena de multa, medida que se confirma em sede colegiada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir concessionária de energia elétrica à ligação de unidade consumidora em imóvel rural, diante da essencialidade do serviço, da demonstração da probabilidade do direito e da existência de risco de dano irreparável decorrente da demora injustificada da prestadora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; 175; CPC, art. 300; CDC, art. 22; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022407-14.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 04.02.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000138-85.2020.8.05.0009, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8025659-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
EDIFATIMA ROXA DE AGUIAR ALVES e outros
e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator